Tribunal: TJDFT
Processo: 0719676-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719676-81.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 24a Vara Cível de Brasília (id 59097933) que, em demanda anulatória de processo eleitoral para a Diretoria Executiva da agravada, Edital de Convocação 002/2024, indeferiu tutela de urgência para suspender a sua realização de forma eletrônica, a partir das 8h de 14/05/24 até às 17h de 15/05/24, e que seja determinada a abertura de novo processo eleitoral de acordo com as disposições do Estatuto, bem como assegurada sua candidatura ao cargo de Presidente. Narra que é associado da agravada e inscreveu-se para concorrer ao cargo de Presidente no processo eleitoral em curso. Alega que o edital de convocação da eleição possui vício, haja vista a criação de regra restritiva para ser candidato, pois sua candidatura foi indeferida por razão não prevista no Estatuto, considerando o teor dos seus arts. 60 a 63, sustentando que está plenamente habilitado de acordo com o regulamento estatutário. Requer o deferimento da medida. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A Comissão Eleitoral da agravada indeferiu a candidatura do recorrente nos seguintes termos (id 196434273 – autos principais): “O Edital de Convocação estabelece que, na forma como dispõe o art. 60 do Estatuto, a eleição será organizada e realizada pela Diretoria Executiva da Casec, representada por Comissão Eleitoral com plenos poderes para conduzir, organizar e proferir o resultado das eleições, fiscalizando e orientando todos os procedimentos e solucionando controvérsias. A Comissão Eleitoral é composta pelos seguintes membros: Deborah Moreira Salomão Favato, Cláudia Alves Gonçalves Borges e Maria Edith Pinheiro Minora de Almeida Vasconcelos, com apoio dos Representantes locais do Programa Codevasf Saúde, nos termos da Determinação Codevasf, no 174/2023, 3 “j”. O processo eleitoral será supervisionado pelo Presidente do Conselho de Administração da Casec. Sendo assim, após análise da documentação de inscrição da candidatura do Sr. JOSE ROBERTO RODRIGUES, ao cargo de membro da Diretoria Executiva - Presidente da CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS EMPREGADOS DA CODEVASF – CASEC, na Assembleia Geral Ordinária – Processo Eleitoral – com votação na forma eletrônica, a ser realizada a partir das 8h do dia 14/5/2024 (terça-feira) até às 17h do dia 15/5/2024 (quarta-feira), manifestamo-nos: O Sr. JOSÉ ROBERTO RODRIGUES não está apto para concorrer ao cargo de presidente da Caixa de Assistência à Saúde dos Empregados da Codevasf – Casec em razão de não atender ao seguinte item do Regulamento Eleitoral da CASEC, a saber: Item 5 do Regulamento Eleitoral: “q) Não possuir quatro anos de experiência em atividade na área financeira, contábil, administrativa, jurídica ou de saúde;” Portanto, a declaração firmada pelo Sr. JOSÉ ROBERTO RODRIGUES na Ficha de Inscrição de Candidatura não foi provada mediante a apresentação de documentos, a saber: “DECLARAÇÕES: 1) Declaro, que atendo às condições exigidas pelo Regulamento Eleitoral, conforme Edital de Convocação e Estatuto da Casec.” INSCRIÇÃO INDEFERIDA.” Grifei O processo eleitoral é regido no Capítulo IX do Estatuto da agravada, que, dentre outras disposições, prevê (id 196434276 – autos principais): “Art. 60 – As eleições serão organizadas e realizadas pela Diretoria Executiva da Casec, representada por Comissão Eleitoral por ela designada, cujos membros serão escolhidos dentre os associados titulares da Casec, com a colaboração dos representantes locais, observado o Regulamento Eleitoral. Parágrafo primeiro – O processo eleitoral será supervisionado pelo Presidente do Conselho de Administração da Casec. Paragrafo segundo – A Comissão Eleitoral será nomeada pela Diretoria Executiva da Casec, composta por 3 (três) membros e representantes em cada Unidade Administrativa da Codevasf. Parágrafo terceiro – As eleições serão resolvidas em turno único, proclamando-se eleito(s) o(s) candidato(s) que obtiver(em) o maior número de votos válidos. Parágrafo quarto – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. Art. 61 – Os cargos eletivos são os de Presidente, de Diretor de Gestão de Saúde, de Diretor de Administração e Finanças, além de 3 (três) cargos do Conselho de Administração e de 3 (três) cargos do Conselho Fiscal da Casec. Parágrafo único – As candidaturas serão individuais, não se admitindo composição de chapa eleitoral. Art. 62 – Os candidatos aos cargos eletivos, no que couber e nos termos do edital de convocação do processo eleitoral, deverão possuir tempo mínimo ininterrupto de 1 (um) ano de inscrição na Casec, na qualidade de associado titular, e ser empregado(a) da Codevasf, excetuando-se o membro do Conselho de Administração eleito entre os aposentados e ex-empregados da Codevasf. Parágrafo primeiro – As condições básicas e requisitos para o preenchimento dos cargos de administradores (diretores executivos e conselheiros de administração) e conselheiros fiscais da Casec, na forma da legislação em vigor, serão definidas no Regulamento Eleitoral. Parágrafo segundo – À Comissão Eleitoral caberá, por competência e responsabilidade, homologar as candidaturas. Art. 63 – É vedado ao associado concorrer aos cargos eletivos da Casec, quando: I. Em litígio judicial com a Casec ou com a Codevasf; II. Inadimplente de quaisquer obrigações com a Casec, por ocasião da inscrição de sua candidatura; III. Responder a processo administrativo disciplinar em decorrência de fraude ou tentativa de fraude; IV. Atuar em outras operadoras de planos de saúde e seguradoras especializadas, na qualidade de empregado ou prestador de serviços; V. Residir fora do Distrito Federal, por ocasião da inscrição de sua candidatura, exigência, esta, exclusiva aos cargos da Diretoria Executiva; VI. Dependentes, aposentados, ex-empregados e pensionistas, exceto quanto a 1(uma) vaga do Conselho de Administração, para a qual podem concorrer aposentados e ex-empregados; e VII. Ocupar cargo de confiança da Codevasf, por ocasião da sua posse, exclusivamente, como membro da Diretoria Executiva da Casec; e (Alteração de inciso aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada nos dias 16 e 17 de agosto de 2022) VIII. Empregados comissionados da Codevasf. (...).” Grifei Assim, o Estatuto da CASEC, não obstante apresente condições básicas e requisitos mínimos para a concorrência aos cargos eletivos, não dispõe que sejam esses os únicos, prevendo que as eleições, nos termos do art. 60, serão realizadas com observância ao regulamento eleitoral, que, por sua vez, conforme acima destacado, dispõe em seu item 5, alínea “q” que: “5. É vedado ao associado concorrer a cargo eletivo da Casec, quando: (...) q. Não possuir quatro anos de experiência em atividade na área financeira, contábil, administrativa, jurídica ou de saúde” (id 196434270 – autos principais). Ainda que o regulamento eleitoral preveja eventual regra restritiva, o Estatuto não impede expressamente a comissão eleitoral de estabelecer outras condições ou requisitos para as eleições da associação. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR